Tribunal: TJES
Processo: 5003691-61.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003691-61.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP
APELADO: CARLA CRISTINA ORLANDO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Escola Santa Adame Ltda. - EPP, sob a alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado ante a ausência de majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, conforme determina a legislação processual civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração servem ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no provimento jurisdicional, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão embargado incorre em omissão ao deixar de se manifestar sobre a majoração dos honorários advocatícios após o desprovimento do recurso de apelação.

5)
A majoração da verba honorária em grau recursal é imperativo legal estabelecido no § 11 do art. 85 do CPC, quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

6)
A integração do julgado impõe a condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais no percentual de 5% sobre o valor atualizado da causa, a serem acrescidos ao montante fixado na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento:

1. Constatada a omissão no acórdão quanto à verba honorária recursal, impõe-se o provimento dos embargos de declaração para integração do julgado.

2. O desprovimento do recurso de apelação enseja a majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, em observância ao § 11 do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; § 2º e § 11 do art. 85 do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como cediço, os embargos de declaração se destinam, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, a r. sentença (Id. 14485980) condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa:

“Firme ao princípio da causalidade, CONDENO a Exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC.”.

Assinale-se, no ponto, que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos honorários advocatícios no acórdão que negou provimento ao recurso interposto (§ 11 do art. 85 do CPC).

Destarte, a decisão embargada deve ser integrada para nela constar:

“Segundo os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC,
condeno
Escola Santa Adame Ltda. - EPP
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais recursais, fixados em 5% do valor atualizado da causa
, a serem acrescidos sobre o percentual arbitrado na sentença, conforme se apurar em fase de liquidação”.

Do exposto,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou

provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.